Tribunal: TJDFT
Processo: 0727197-90.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. EVENTO MUSICAL. INGRESSOS PAGOS PELAS AUTORAS E, SUPOSTAMENTE, UTILIZADOS POR TERCEIROS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALORES ADEQUADOS. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “[...] 1) CONDENAR a ré a restituir à autora DÉBORA CORDEIRO FIGUEIREDO, a quantia de R$ 2.172,01 (dois mil cento e setenta e dois reais e um centavo) e a cada uma das demais requerentes ( BRENDA STEFFANY ALMEIDA RODRIGUES, CAMILA ADORNO, LETHICIA ALBUQUERQUE NEIVA PRAÇA, MARIA KAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA), a quantia de R$ 1.506,77 (mil e quinhentos e seis reais e setenta e sete centavos), com correção monetária a contar do ajuizamento da ação e juros de mora desde a citação; 2) CONDENAR a ré a pagar a cada uma das autoras, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença.”
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. Em síntese, aduz a recorrente que não é cabível a inversão do ônus da prova e que as autoras/recorridas não comprovaram o fato constitutivo do direito pleiteado. Sustenta que não ocorreu falha na prestação do serviço e que inexiste nexo de causalidade entre o serviço fornecido e os danos reclamados. Argumenta que é descabido o pedido de reembolso de passagens aéreas e hospedagens, sob pena de enriquecimento sem causa das recorridas, assim como que o pedido de indenização por danos morais não tem amparo legal.
4. As autoras/recorridas oferecem contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.
5. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90), aplicam-se à espécie as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Incontroverso o fato de que as autoras/recorridas adquiriram cinco ingressos para o evento musical da banda mexicana “Rebelde”, ocorrido no dia 10 de novembro de 2023, no Rio de Janeiro (RJ). Alegaram que no dia do evento foram impedidas de entrar no local do evento e receberam a informação de que os ingressos que adquiriram já tinham sido utilizados.
7. A ré/recorrente não logrou êxito na demonstração de que as autoras/recorridas fizeram má utilização dos ingressos, como o compartilhamento com terceiros ou a divulgação em redes sociais (art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC). Outrossim, eventual fraude praticada por terceiro na utilização de ingressos virtuais constitui fortuito interno, inerente às atividades da recorrente, e não tem o condão de romper o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano sofrido.
8. Nesse contexto, ante a ausência de impugnação específica (art. 341 do CPC), evidencia-se que a ré não exigiu documento de identificação para a liberação do acesso ao evento musical, promovendo o controle somente com a leitura do QR code constante no ingresso. Com efeito, a ré/recorrente não adotou medidas de segurança para impedir eventual clonagem de ingressos ou qualquer outra prática ilícita, permitindo, em razão da falta de controle, a irregular utilização de ingressos. Por oportuno, ressalte-se que diversas outras reclamações de igual natureza foram registradas, retratando que a legitimidade do ingresso não foi conferida pela ré (ID 59869999 e 59870000)
9. A responsabilidade civil da fornecedora de serviços independe da extensão da culpa porque é considerada objetiva e, em face da teoria do risco do negócio ou atividade, que é o fundamento da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, reputo configurado o ilícito atribuído à ré/recorrente, que deve reparar os danos causados à consumidora (art. 6o, VI, da Lei 8.078/1990).
10. E constatada a falha da ré/recorrente na prestação dos serviços, configura-se legítimo o direito das autoras/recorridas à devolução do valor pago pelos cinco ingressos adquiridos, assim como o direito ao reembolso dos custos das passagens aéreas e hospedagens, nos valores de R$2.172,01 para a autora DEBORA CORDEIRO FIGUEIREDO e de R$1.506,77 para as outras autoras, visto que as despesas foram realizadas com um único propósito, qual seja, participar do evento musical.
11. Ademais, a falha nos serviços prestados pela ré extrapolou o âmbito do inadimplemento contratual e frustrou legítima expectativa das autoras, impondo-se ressaltar que a banda internacional anunciou a sua última apresentação no Brasil. Em relação ao valor arbitrado, correspondente a R$2.500,00 para cada autora, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
13. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.